Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a certidão de Id 26802354 e sobre a competência desta Câmara Cível para julgar o recurso interposto, tendo-se em vista que deveria ser endereçado à Turma Cível. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se.